Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização por servidão administrativa é devida ao possuidor do imóvel, independentemente da titularidade dominial, exceto quando se tratar de bem público, situação em que a posse se caracteriza mera detenção, não ensejando indenização (AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP; AgRg no REsp n. 1.190.693/ES).
2. No caso dos autos, o imóvel objeto de servidão administrativa pertence à Terracap, sendo, portanto, bem público. Assim, os réus não têm direito à indenização, devido à condição de detentores, e não de possuidores.
3. O laudo pericial homologado utilizou metodologia técnica adequada e detalhou as amostras e características do imóvel. As divergências apontadas pelo laudo do perito assistente da Terracap não contam com elementos técnicos aptos a afastar as conclusões do perito judicial, que atuou com imparcialidade.
4. Apelações não providas. Unânime.